Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-97.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000025-97.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (RECORRIDO), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000025-97.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Zilene Nayara de Almeida Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta:

101

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR – INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO RECONHECIDA PELA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE
– NEGATIVA ARBITRÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO – TEMA 671 DO STF – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação, determinou a posse da autora
para o cargo de Técnico Administrativo – Assistente de Gabinete, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com lotação no Município de Cáceres, conforme aprovação em certame público, bem como condenou o ente reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

2.

A presente demanda funda-se em negativa de posse em cargo público, decorrente de perícia médica que considerou a candidata inapta, em razão de ser portadora de visão monocular.

3.

Sustenta o recorrente que
a comprovação de aptidão física e mental por meio de inspeção médica oficial não pode ser afastada pelo Judiciário, pleiteando a improcedência da demanda e o afastamento da indenização a título de danos morais, aduzindo que o ato questionado pautou-se no princípio da legalidade, não havendo falar em ilicitude.

4.

Da análise do Edital, verifica-se que de fato constou como um dos requisitos que para a investidura no cargo
“estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com
deficiência incompatível com as atribuições deste
, fato apurado pela Gerência de Perícia Médica da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso”
.

5.

Já no Anexo II do edital, é possível constatar as atribuições do candidato aprovado para cargo de NÍVEL MÉDIO – ASSISTENTE DE GABINETE.

6.

Em que pesem os argumentos lançados pelo Estado de Mato Grosso,
pelas provas acarreadas aos autos evidencia-se que, embora a recorrida seja portadora de deficiência (visão monocular), tal fato não a incapacita de exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovada.

7.

Isso porque,
a autora foi aprovada em todas as fases do certame, mesmo disputando na modalidade ampla concorrência, bem como comprova possuir habilitação e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (ID 138307457) e ter exercido cargo semelhante ao em discussão em outros órgãos públicos (ID 138307464, 138307479).

8.

Cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido, em casos análogos, que a visão monocular não incapacita o candidato aprovado em concurso público de exercer funções similares à que a recorrida obteve sua aprovação
(em âmbito estadual, vide o precedente do E. TJMT, N.U. 10042911420218110000, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 26/03/2021).

9.

Com efeito, evidenciado que a deficiência da recorrida não a incapacita para o exercício das funções exercidas por um assistente administrativo, correta a sentença ao determinar que a requerente seja empossada ao cargo para o qual foi aprovada.

10.

Com relação aos danos morais, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 671 de sua repercussão geral (
leading case
RE 724347),
assentou que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante".

11.

Assim, constatada a situação de flagrante arbítrio, mostra-se devida a indenização relativamente aos danos morais sofridos pela reclamante, em razão da negativa ilegal de posse para o cargo público em que fora aprovada, em flagrante discriminação decorrente da situação de deficiência, hipótese que se amolda à exceção definida no precedente jurisprudencial.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

14.

Sem remessa ao Ministério Público, em razão d
o Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, onde o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022